Tribunal: CARF
Processo: 13888.005767/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005767/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.017 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
LUBIANI TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Tendo em vista que, a princípio, são válidos os atos pelos quais se deram a
baixa da empresa autuada e sua subsequente incorporação pela Julio Simões
Logística S/A, esta última detém legitimidade apresentar o recurso voluntário.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS
MATÉRIAS IMPUGNADAS.
É nula a decisão recorrida, uma vez que deixou equivocadamente de conhecer
da impugnação administrativa sob o argumento de ilegitimidade passiva.
Assim, os autos devem retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão
com a análise das matérias então levantadas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente quanto à legitimidade do recorrente para
apresenta-lo, e dar-lhe provimento parcial para anular o acórdão recorrido, determinando que
outro seja proferido que contemple as matérias impugnadas.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes o conselheiro Wesley Rocha, a conselheira Monica Renata Mello Ferreira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005767/2008-02
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005767/2008-02

Stoll, substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, e a conselheira Flavia Lilian
Selmer Dias.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 819-843) em que a Julio Simões Logística S/A
(denominação atual de Julio Simões Transportes e Serviços LTDA), na qualidade de
incorporadora da contribuinte, sustenta que:
a) O presente processo deve ser reunido com os demais decorrentes da
mesma ação fiscal em decorrência da conexão;
b) A fiscalização não tem competência para considerar nulo o ato válido pelo
qual se deu a baixa da contribuinte. Isso só poderia ocorrer por declaração
da própria JUCESP ou por decisão judicial. A própria Auditora Fiscal
reconheceu a validade da incorporação e a sua incompetência para
invalidar o ato ao solicitar junto à JUCESP que se manifestasse sobre o
registro de alteração contratual sem a CND, mas alegando que não obteve
resposta até o momento;
c) Não há nada de ilegal no registro efetuado junto à JUCESP. A referência a
“certidão negativa de débitos” contida no art. 47 da Lei no 8.212/92 deve
ser interpretada em harmonia com o art. 206 do CTN. Não se pode afirmar
a exigência de certidão negativa de débitos para a incorporação em tela, já
que essa hipótese não está prevista pelo inciso I dessa disposição.
Igualmente, não se poderia cogitar da certidão com finalidade específica -
o único caso em que se faz tal demanda é com a prescrição do art. 47, § 4o,
da Lei no 8.212/91. Lembre-se que a extinção da empresa contribuinte é
apenas formal, sendo que material e substancialmente a incorporação
prossegue suas atividades, sendo sucedida de forma universal em todos os
seus direitos e obrigações pela empresa incorporadora - não havendo
impacto para os credores ou devedores da empresa, não há que se exigir a
certidão negativa de débitos para as alterações contratuais realizadas;
d) É inconstitucional a exigência de certidões fiscais para o arquivamento de
atos societários;
e) A incorporação ocorreu em 01/07/2008 e o lançamento foi efetuado em
19/12/2008. Dessa forma, e considerando que o ato de registro é válido,
tem-se que o sujeito passivo da obrigação é a impugnante, e não a Lubiani
Transportes LTDA. Havendo erro quanto à identificação do sujeito
passivo, o Auto de Infração está fulminado por nulidade;
f) Considerando a data de notificação em 24/12/2008, bem como que se
aplica a regra do art. 150, § 4o, do CTN, já foram alcançados pela
decadência todos os créditos até a competência de 11/2003. Ainda, não se
aplica o prazo de 10 anos previsto pelo art. 45 da Lei no 8.212/91, uma vez
que declarado inconstitucional pelo STF;
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005767/2008-02

g) Os valores das rubricas indicadas pela fiscalização não correspondem às
diferenças apontadas como montantes não declarados em GFIP. A falta de
indicação precisa dos valores que constituem o crédito e das provas que o
sustentam implicam em nulidade do lançamento;
h) Os valores da rubrica “ajuda de custo” foram pagos como ressarcimento de
despesas necessárias ao trabalho dos segurados, motivo pelo qual não se
incluem no conceito de salário de contribuição. Nesse sentido, não sendo
base de cálculo para a incidência de contribuições previdenciárias, deve
ser afastada a multa pela ausência de declaração desses montantes em
GFIP.
i) Os valores pagos a título de bolsas de estudo também não poderiam ser
incluídos no conceito de salário de contribuição. Isso porque eram
voltados à formação dos segurados para o trabalho por eles
desempenhado, além de que a contribuinte dava possibilidade de acesso ao
programa correspondente a todos os segurados - mas não poderia obrigar
todos a aderirem;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 843.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Atos constitutivos e
alterações contratuais de Julio Solimões Transportes e Serviços LTDA (fls. 844-864); ii)
Procuração (fls. 866 e 867); iii) Documentos pessoais (fl. 868); iv) Registro da Julio Solimões
S/A junto à JUCESP (fls. 869-872).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.187.145-0 (fls. 2-666) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em
face de Lubiani Transportes LTDA. (CNPJ no 54.398.086/0001-81), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 01/2003 a 12/2004. A autuação alcançou o montante de R$ 197.979,23
(cento e noventa e sete mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 24/12/2009 (fl. 2).
Além de informar com detalhes os procedimentos realizados, o Relatório de fls.
107-116 informa que a empresa em questão registrou a alteração contratual de sua baixa junto à
JUCESP através de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, com o objetivo de
possibilitar a sua incorporação pela pessoa jurídica Julio Simões Transportes e Serviços LTDA.
Por entender que a certidão em questão não poderia ser utilizada para essa
finalidade, pois deveria caberia uma certidão negativa de débitos, assevera a fiscalização que o
ato da baixa da empresa fiscalizada foi nulo para todos os efeitos.
O mesmo documento menciona que:
24. Através da análise dos documentos solicitados, foi verificado que algumas bases de
cálculo das Folhas de Pagamento, pagamentos de Ajuda de Custo para alguns
funcionários, pagamento de reembolso de ensino superior a funcionários, pagamentos
efetuados a cooperativa de trabalho médico - UNIMED - de Piracicaba - Sociedade
Cooperativa de Serviços Médicos, CNPJ 44.803.992/006-17, pagamentos a prestadores
de serviços e transportadores autônomos e gastos pessoais dos Diretores não incluídos
em Folha de Pagamento e não declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005767/2008-02

Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, verificados através de Folhas de
Pagamento e lançamentos contábeis, estavam sem a devida incidência e recolhimento
das contribuições previdenciárias.
25. A omissão na inclusão dos valores como Base de Cálculo de contribuições
previdenciárias, a não inclusão de valores na Folha de Pagamento e a não inclusão em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social -
GFIP, das verbas pagas descritas no item 24, em tese, configura o crime de sonegação
de contribuições previdenciárias definida no art. 337-A, do Código Penal - Decreto-Lei
no 2.848, de 07/12/40, com a redação dada pela Lei no 9.983, de 14/07/00, motivo pelo
qual será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com a
comunicação à autoridade cometente para as providências cabíveis.
26. A contribuição para terceiros utiliza a mesma base de cálculo da legislação
previdenciária, portanto, em consonância com os dispostos constitucionais, tributários, e
trabalhistas, considera como remuneração do empregado, para efeito de salário de
contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos, ou creditados a qualquer
título durante o mês, inclusive os ganhos habituais em forma de utilidades, neste AI
especificamente diferenças de base de cálculo não declaradas em GFIP, Ajuda de Custo
e o Reembolso Ensino Superior pagos aos funcionários e a contribuição sobre fretes de
SEST/SENAT, dos transportadores Rodoviárias Autônomos.
27. Conforme fundamentação a seguir na presente autuação consideramos os valores
pagos como Ajuda de Custo e Reembolso Ensino Superior, como fatos geradores para
apuração das contribuições devidas para terceiros, bem como demais divergências
apuradas:
27.1.1 - Para a conferência dos valores considerados Bases de Cálculos de contribuições
previdenciárias e para terceiros, com os valores recolhidos em Guias da Previdência
Social - GPS, e tendo em vista normas em vigor que referidas GPS devm apropriar
primeiro os valores das contribuições previdenciárias declaradas em GFIP, esta
auditoria utilizou-se de levantamentos, conforme tabela abaixo, para que o sistema
fizesse a conferência dos valores recolhidos.
[...]
27.2.1 - Foi verificado que alguns funcionários da empresa foram contemplados com
pagamento de Ajuda de Custo em Folhas de Pagamento, sem a incidência das
contribuições previdenciárias devidas.
27.2.2 - O artigo 28, Inciso I da Lei no 8.212/91, define o conceito de salário-de-
contribuição para o segurado empregado. Em seu § 9o estabelece as parcelas que não o
integram, enumerando-as expressamente. Tal norma tem caráter de isenção e,como tal,
deve ser interpretada restritamente. A alínea “g”, exclui da incidência de contribuição
previdenciária as importâncias “a ajuda de custo, em parcela única, recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na
forma do art. 470 da CLT”. Logo, a parceira ofertada aos trabalhadores a título de ajuda
de custo, integra o salário-de-contribuição.
27.2.3 - Dessa maneira consideramos os valores de Ajuda de Custo como salário de
contribuição com fundamento no art. 28, I, e § 9o alínea “g” da Lei no 8.212/91, e
alterações posteriores, representando ganho habitual para os empregados um vez que os
mesmos visam, em última análise, aumentar a remuneração de seus empregados. As
concessões desses valores provêm do contrato de trabalho e sobre eles incidem
contribuições previdenciárias, como sendo remuneração recebida proveniente de
contrato de trabalho.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005767/2008-02

27.2.4 - Referidos valores de Ajuda de Custo, encontram-se demonstrados nos Anexos
II e III - Remunerações não incluídas em Folha de Pagamento - Ajuda de Custo, e foram
incluídas no levantamento FP” - Folha de Pagamento Ajuda de Custo.
27.3.1 - Conforme demonstrado na planilha Anexo IV - Lançamentos Contábeis -
Reembolso Ensino Superior, alguns funcionários foram comtemplados com o
pagamento de reembolso de ensino superior.
27.3.2 - A legislação garante a não incidência das contribuições previdenciárias sobre
referidas verbas, somente quando o plano educacional vise à educação básica (até o
ensino médio) e a cursos de capacitação e qualificação profissional vinculados às
atividades desenvolvidas pela empresa, desde que todos os empregados tenham acesso
ao mesmo, conforme previsto no art. 28, I, e § 9o alínea “t” da Lei no 8.212/91.
27.3.4. De acordo com a documentação apresentada pela empresa com a documentação
apresenta pela empresa, estas bolsas não eram concedidas a todos os funcionários, o
percentual de reembolso e a quantidade de beneficiários era estabelecidos pela
Diretoria, após formar-se lista de espera. Estas informações poderão ser verificados nos
documentos anexados ao presente AI - Projeto da Área Recursos Humanos - Educação,
Procedimento para Solicitação de Bolsa de Estudo, termos de concessão da bolsa de
estudo e memorandos da empresa.
27.3.5 - Os valores pagos como Reembolso Ensino Superior foram lançadas no
levantamento FP3 - Folha de Pagamento Bolsa Estudo e poderão ser conferidas no
Anexo V - Remunerações não incluídas em Folha de Pagamento - Bolsa de Estudo.
27.4.1 - Neste item estão sendo apuradas as contribuições de terceiros devidas sobre os
valores pagos de fretes a transportadores rodoviárias autônomos, conforme Folhas de
Pagamento e lançamentos contábeis apresentados pela empresa.
27.4.2 - Os contribuintes individuais acima citados podem ser verificados no Anexo VI
- Folha de Pagamento Transportadores Rodoviários Autônomos e os valores lançados
no presente auto, estão demonstrados no anexo VII - Demonstrativo Base de Cálculo
Transportadores Rodoviários Autônomos não declarados em GFIP - categoria 15.
27.4.3 - O levantamento utilizado foi o PF - Pagamento de Frete Transportador
Rodoviário Autônomo.
28. Os valores acima apurados f8cam demonstrados nos anexos “Discriminativo
Analítico de Débito - DAD” e “Relatório de Lançamentos - RL”.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início da ação
fiscal e demais intimações (fls. 91-106); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da
contribuinte (fls. 117-134); iii) Laudo de avaliação no 2548-2008-7 (fls. 135-144); iv) Atos
constitutivos e alterações contratuais de Júlio Solimões Transporte e Serviços LTDA (fls. 145-
206); v) Ofício DRF no 13.888/463/2008 (fl. 207); vi) Ofício DRF no 13.888/564/2008 (fl. 208);
vii) Informações prestadas pelo Grupo Júlio Solimões (fls. 209-211); viii) Certidão positiva com
efeitos de negativa (fl. 212); ix) Comprovante de inscrição e situação cadastral (fl. 213); x)
Recibo e protocolo de entrega de arquivos digitais (fls. 215-221); xi) Anexo I - Demonstrativo de
base cálculo folha de pagamentos - base de cálculo declarada em GFIP (fls. 222-224); xii) Anexo
II - Remunerações não incluídas em folha de pagamento - Ajuda de custo e participação nos
lucros e resultados - Rubricas 3002, 3007 e 040 (fls. 225-240); xiii) Anexo III - Remunerações
não incluídas em folha de pagamento - Ajuda de custo - Rubrica 3002 (fls. 241-245); xiv) Fichas
financeiras, resumos de folhas de pagamentos e outros documentos contábeis (fls. 249-273); xv)
Anexo IV - Reembolso Ensino Superior - Lançamentos Contábeis (fls. 274-288); xvi) Anexo V -
Remunerações não incluídas na Folha de Pagamento - Bolsas de estudos dos segurados
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005767/2008-02

empregados - bases de cálculos - contribuição dos segurados (fls. 289-300); xvii) Projeto da área
de recursos humanos - educação, recibos, comprovantes e outros documentos correlatos (fls.
301-404); xviii) Anexo VI - Contribuintes individuais - Transportados autônomo categoria 15
(fls. 405-654); xix) Anexo VII - Demonstrativo de base de cálculo não declarada em GFIP -
pagamento frete transportadores rodoviários autônomos - Categoria 15 GFIP - lançamento PF e
PF1 (fl. 655); xx) Anexo VIII - Guias da Previdência Social (fls. 656-664); xxi) Procuração (fls.
665 e 666).
Julio Simões Logística S/A, na qualidade de incorporadora da contribuinte,
apresentou impugnação em 26/01/2009 (fls. 670-693), pela qual levantou argumentos
semelhantes aos posteriormente levantados com o recurso voluntário. Ao final, formulou pedidos
nos termos da fl. 693.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Comprovante de
inscrição e de situação cadastral (fls. 694); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais de Julio
Solimões Transportes e Serviços LTDA (fls. 695-802); iii) Procuração (fl. 803); e iv)
Documentos pessoais (fl. 804).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-26.373, de 08 de outubro de 2009 (fls. 809-814), deixou de
conhecer da impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
Ilegitimidade de parte é causa de não conhecimento da impugnação.
Impugnação não conhecida
Crédito Tributário Mantido.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 03 de dezembro de 2019 (fl. 818), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 21 de dezembro de 2009 (fls. 819-843). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo.
O conhecimento do recurso passa necessariamente pelo exame quanto à validade
dos atos pelos quais se deu a baixa da pessoa jurídica autuada e sua subsequente incorporação
pela Julio Simões Transportes e Serviços LTDA (atualmente denominada Julio Simões Logística
S/A). Isso porque, caso se entenda pela invalidade do ato, a conclusão decorrente seria de que a
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005767/2008-02

recorrente não detêm legitimidade para a interposição do recurso - tal qual afirmou a DRJ em
relação à impugnação administrativa.
A fiscalização e a decisão recorrida fundamentaram-se no que prescrevem a Lei
8.212/91 e a Instrução Normativa no 105/2007 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio (DNRC) acerca do tema, especialmente nos seguintes dispositivos:
Lei no 8.212/91:
Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente,
nos seguintes casos:
[...]
I - da empresa:
[...]
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de
capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial,
transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência
de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
IN no 105/2007:
Art. 1o Os pedidos de arquivamento de atos de extinção ou redução de capital de
empresário ou de sociedade empresária, bem como os de cisão total ou parcial,
incorporação, fusão e transformação de sociedade empresária serão instruídos com os
seguintes comprovantes de quitação de tributos e contribuições sociais federais:
[...]
II - Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pela Secretaria da Receita
Previdenciária;
Menciona a DRJ, também, as seguintes prescrições da IN/MPS/SRP no 03/2005,
com a redação dada pela IN no 20/2007:
Art. 532. A CND será expedida para as seguintes finalidades:
I - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
[...]
III - registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à:
a) baixa de firma individual, denominada empresário pelo art. 931 da Lei no 10.406, de
2002 (Código Civil);
b) extinção de entidade ou de sociedade comercial ou civil, inclusive a decorrente de
cisão total, fusão ou incorporação;
IV - quaisquer outras finalidades, exceto as previstas nos incisos I, II e III.
§ 1o Poderá ser emitida CPD-EN para as finalidades de que tratam os incisos I e IV do
caput.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005767/2008-02

Art. 533. A emissão de certidão para as finalidades previstas no inciso III do art. 532,
dependerá de prévia verificação da regularidade do sujeito passivo no Sistema Baixa de
Empresas, disponível na Internet, no endereço www.previdencia.gov.br.
Registrou também que a empresa Lubiani Transportes LTDA ainda se encontrava
com a situação cadastral ativa no sistema da Receita Federal do Brasil.
Apontou que seria estritamente necessária a apresentação de certidão negativa de
débitos para proceder à baixa da Lubiani Transportes LTDA e a incorporação que se sucedeu
(não podendo ser substituída por certidão positiva com efeitos de negativa), sob pena de nulidade
na forma do art. 48 da Lei no 8.212/91:
Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou o seu
registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar
ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos.
Dessa forma, entendeu que a parte legítima para a apresentação da impugnação
administrativa era a empresa autuada, e não a Julio Solimões Logística S/A.
Nota-se que, durante o andamento do presente processo, foi instaurado processo
de revisão de ofício pela JUCESP contra o ato de arquivamento da incorporação acima citada - o
que foi provocado por ofícios encaminhados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Piracicaba, relatando que tal registro foi realizado com certidões positivas com efeitos de
negativas.
Informa a JUCESP que no âmbito dessa revisão, a incorporadora apresentou
contrarrazões “pelas quais manifestou, em síntese, o entendimento de inconstitucionalidade da
exigência de apresentação das certidões negativas de débitos, pleiteando, ao final, a
manutenção do registro e arquivamento dos atos de incorporação” (fl. 1948 do processo no
13888.005761/2008-27).
Ao ser intimada para apresentar as vias originais dos atos de arquivamento nesse
segundo processo, a Julio Solimões Logística S/A impetrou mandado de segurança com a
finalidade de não ser obrigada a devolver esses documentos (fls. 1952-1983 do processo no
13888.005761/2008-27), no qual houve a concessão da medida liminar requerida (fls. 1984-
1989 do processo no 13888.005761/2008-27).
A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, por sua vez, informou que se
manifestaria acerca da defesa da Julio Solimões Logística S/A no citado processo de revisão
após o julgamento do Mandado de Segurança no 2009.61.00.004971-6 (fls. 1944-1946 do
processo no 13888.005761/2008-27).
Tem-se que, a princípio, são válidos os atos os atos pelos quais se deram a baixa
da empresa autuada e sua subsequente incorporação pela Julio Simões Logística S/A. Dessa
forma, é certo que a incorporadora detém legitimidade para a interposição do presente recurso
voluntário e, consequentemente, também a detinha para a apresentação da impugnação
administrativa.
Verifica-se, entretanto, que a decisão recorrida deixou de conhecer da referida
impugnação por entender que a recorrente não tinha legitimidade para questionar o débito, de
forma que não analisou nenhuma das questões então impugnadas.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005767/2008-02

Ante as razões acima tratadas, o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida
é a medida que se impõe, devendo os autos retornarem à DRJ para que seja proferida nova
decisão que aprecie o mérito das alegações formuladas pela recorrente. Por essa mesma razão,
resta prejudicado o conhecimento das demais matérias do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto conhecer parcialmente do recurso voluntário, somente
quanto à questão da legitimidade para a interposição do recurso, e dar-lhe provimento parcial
para o fim de anular a decisão recorrida e remeter os autos à DRJ, para que seja proferida nova
decisão que aprecie todas as matérias levantadas na impugnação administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 885
DF CARF MF
Original